Tribunal: TJMT
Processo: 1015302-77.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015302-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR - CPF: 516.167.429-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a fraude em contrato de financiamento não firmado pelo autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade da conduta e dos prejuízos suportados; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser elevados, em razão da complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido.

III. Razões de decidir:

3. Configurada a fraude em contrato bancário, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos decorrentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

4. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes constitui dano moral presumido, dispensando a prova do abalo psíquico.

5. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade do dano e às peculiaridades do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não se verificando hipótese de aplicação do § 8º do referido artigo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida decorrente de fraude bancária enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira e dá direito à compensação por danos morais presumidos. 2. O valor da indenização deve ser fixado conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o porte da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 8º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/08/2019, DJe 22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral
, registrada sob o nº
1015302-77.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Na petição inicial (ID. 278983403), a parte autora expôs: (i) que foi surpreendida com cobranças oriundas de suposto contrato de financiamento de veículo firmado sem seu consentimento, no valor de R$ 18.239,28, parcelado em 24 vezes de R$ 759,97; (ii) que jamais firmou qualquer relação contratual com a instituição ré, sendo possível que seus dados tenham sido utilizados de forma fraudulenta; (iii) pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua Contestação (ID. 278983438), a parte ré rebateu: (i) que os fatos narrados já seriam objeto de ação conexa, havendo litispendência; (ii) que o contrato discutido seria legítimo e assinado pela parte autora; (iii) requerendo a improcedência dos pedidos.

Na Impugnação (ID. 278983448), a parte autora contrapôs: (i) que não se trata de litispendência, pois os contratos e pedidos são distintos; (ii) que a contestação não comprova a legitimidade do débito; (iii) reiterando os pedidos formulados na exordial.

A sentença (ID. 278983862) julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo: (i) a inexistência do contrato nº 361555322-1 firmado com a ré; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição ré diante da falha na prestação do serviço e da indevida negativação; (iii) condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (ID. 278983863) apenas para corrigir o termo inicial da incidência dos juros, acolhidos pelo Juízo.

A parte apelante interpôs recurso (ID. 278983871), alegando: (i) que a indenização por danos morais foi fixada em patamar excessivamente módico, diante da gravidade da conduta e do abalo sofrido; (ii) que os honorários advocatícios fixados não correspondem à complexidade e extensão do trabalho desenvolvido; (iii) pleiteando a majoração de ambos os valores.

Nas Contrarrazões (ID. 278983873), a parte apelada defendeu: (i) que inexistiu falha na prestação de serviços; (ii) que não houve comprovação de dano efetivo causado pela instituição financeira; (iii) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Alega a parte Apelante que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00, bem como requer a elevação dos honorários advocatícios, sustentando que devem ser fixados por equidade ou majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Já a parte Apelada defende que não há nexo causal entre sua conduta e os alegados danos, pugnando pelo improvimento integral do recurso.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que se aplica ao caso a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(
Súmula nº 479/STJ
). Esse entendimento, firmado em diversos precedentes, encontra respaldo na teoria do risco do empreendimento, considerando que as fraudes em operações bancárias constituem fortuito interno, não elidindo a responsabilidade da instituição financeira. Considerando que restou demonstrado nos autos que o financiamento do veículo foi contratado mediante fraude, sem a participação efetiva do autor, resulta evidente que se configura a responsabilidade objetiva do banco demandado pelos danos decorrentes dessa falha na prestação do serviço.

Ademais, no que tange à questão probatória suscitada, é possível verificar que o banco réu não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor. Conforme estabelece o art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade.

Outrossim, é possível constatar que a negativação indevida efetivamente ocorreu, conforme demonstrado pelos documentos constantes dos autos, configurando dano moral presumido (in re ipsa). A jurisprudência é robusta no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito enseja, por si só, direito à compensação por danos morais, independentemente de prova específica do abalo psíquico sofrido, posto que o prejuízo é inerente ao próprio evento.

Contudo, no que concerne ao valor da indenização por danos morais fixada pela sentença recorrida, entendo que se mostra aquém do patamar adequado para o caso concreto. A fixação do quantum indenizatório deve observar critérios como a gravidade do dano, a situação econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da sanção e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

Analisando-se as circunstâncias específicas do caso, especialmente considerando que se trata de instituição financeira de grande porte e que a negativação indevida causou efetivos transtornos ao consumidor, tenho que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
reflete melhor o patamar normalmente fixado por este julgador em casos análogos, mostrando-se mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por outro lado, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não assiste razão à parte recorrente. O apelante sustenta que os honorários deveriam ser fixados por equidade, com base no §8º do art. 85 do CPC, ou majorados para 20% sobre o valor da condenação. Todavia, é possível verificar que o §8º do referido dispositivo legal prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos presentes autos, o proveito econômico obtido pelo consumidor é razoavelmente elevado, haja vista que consiste da somatória do valor da dívida declarada inexistente (R$ 18.239,28) acrescido do valor da indenização por danos morais (majorado para R$ 8.000,00), totalizando quantia significativa que não se enquadra na hipótese de proveito irrisório ou inestimável. Dessa forma, aplica-se normalmente o §2º do art. 85 do CPC, mantendo-se o percentual de 15% sobre o valor da condenação fixado na sentença.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025